Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702836-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO DOS SANTOS JESUS, APIO DE JESUS AGRAVADO: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LAZARO DOS SANTOS JESUS contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0727066-18.2023.8.07.0007), movida em desfavor de UZZE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos termos a seguir transcritos, (ID. 183926525 dos autos originários), verbis: Ref. Emenda id.: 183711754. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor. ANOTE-SE. Anoto que não houve informação quanto à contratação de seguro prestamista, o que deve ser compreendido de forma negativa. No que concerne aos áudios, o autor deve transcrever as conversas na íntegra, com a identificação dos interlocutores. Essa pendência, contudo, não impede a análise do pedido. Por manter relação com o ônus da prova dos autores, o não atendimento traz consequência processual que influencia no exame do mérito. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual os requerentes formularam pedidos sucessivos de antecipação dos efeitos da tutela para que requerido “deposite em juízo o valor da indenização para que o autor possa adquirir outra motocicleta”; conceda “ao autor uma motocicleta de forma provisória, para que possa voltar ao trabalho”, ou “forneça ao autor o valor, inicialmente de 30 diárias de aluguéis, prorrogável por período que durar o processo”. Requereu, ainda, a concessão de outra medida que se entenda “mais viável para que possa minimizar os graves danos materiais já amargados pelo autor”. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que toca ao último pedido, por não ser certo e determinado, seu exame resta prejudicado. No que concerne ao primeiro pedido, a tutela seria satisfativa (CPC, art. 300, §3o) e não há indícios suficientes de tentativa de dilapidação patrimonial, apta a frustrar eventual cumprimento de sentença, na hipótese de procedência. Ademais, por configurar o resultado buscado, seria necessário ouvir a requerida para averiguação do atendimento dos requisitos para pagamento da indenização. Quanto ao segundo e terceiro pedidos, como o contrato não foi juntado aos autos, não é possível verificar se a apólice oferece cobertura para tanto. No que se refere a este, destaco ainda o valor de eventual aluguel não foi sequer comprovado. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Em razões recursais, narra ter adquirido uma motocicleta mediante financiamento e, para garantir a segurança, contratou seguro com a agravada. Afirma que, em 17/1/2023, por volta do meio-dia, a moto foi furtada, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos. Alega que a agravada descumpre o contrato para quitação do financiamento ou pagar o valor do seguro. Alega que tem sofridos prejuízos financeiros, pois a motocicleta era utilizada como instrumento de trabalho, estando, desde então, impossibilitado de obter renda. Diz que a negativa em o indenizar é totalmente abusiva. Esclarece que, ao revés do afirmado na decisão agravada, o contrato já consta nos autos, ID 182434347, devidamente assinado. Argumenta que o Juízo entendeu por não conceder o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, sem antes oportunizá-lo à juntada dos documentos. Pede a antecipação da tutela recursal para que o réu/agravado “deposite em juízo o valor da indenização para que possa adquirir outra motocicleta”; ou conceda-lhe uma motocicleta de forma provisória, para que possa voltar ao trabalho”, ou forneça-lhe o valor, inicial de 30 (trinta) diárias de aluguéis, prorrogável por período que durar o processo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, deferida no Juízo de origem. É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso sob exame, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Resta evidenciada a relação jurídica entre as partes relativa ao contrato de seguro da motocicleta 160 CARGO - REN6B60, conforme se comprova no Contrato de Proteção Automotiva firmado entre as partes, juntado no ID 182434347. Cumpre anotar que o contrato foi entabulado no dia 26/12/2022, valor protegido - R$ 15.663,00. Nas condições gerais, item 2, consta “A vigência será por prazo indeterminado, com duração mínima de 3 (três) meses de fidelidade com 3 (três) parcelas pagas”. Dentre os planos do seguro constam: Roubo Furto Qualificado Colisão Incêndio em Caso de Colisão Fenômenos da Natureza Assistência 24 Horas - 500 km totais de guincho para pane elétrica ou mecânica e km ilimitado em caso de colisão que o veículo fique impossibilitado de se locomover e for indenizado pela Uzze; Assistência 24H - Pane seca - 100 KM totais do ocorrido Troca de Pneu - 100KM Totais do ocorrido Guarda do Veículo - Em casos fora de horário comercial, prazo de 48 horas úteis para solicitar destino final após a guarda do veículo; Táxi - 50KM totais limitado ao valor máximo R$100,00; Chaveiro - Apenas para abertura do veículo; Retorno a Domicílio Hospedagem em Hotel Transporte para retirada do veículo Motorista Substituto Proteção a Terceiros R$ 10.000,00 - Motocicleta BONUS COPARTICIPAÇÃO ZERO APOS 12 MESES - Após 12 mensalidades pagas sem interrupção, conforme regulamento (item 10.13.1) Conforme relatado pelo agravante, no momento do furto, não estava presente, veja-se: “Entrando em casa com seu pai, deixando a motocicleta trancada, como de costume, com a tranca no guidão. Porém, quando retornou poucos minutos depois, a moto havia desaparecido. Não se sabe se alguém quebrou a tranca ou se a motocicleta foi colocada em cima de outro veículo e levada. O fato é que ela foi furtada.” Conforme se pode verificar, o contrato prevê o pagamento e indenização em “furto qualificado”. A seguradora agravada não nega o pagamento da indenização e deixa a análise do evento paralisada enquanto seja enviada eventuais provas do furto na modalidade qualificado, conforme se verifica na Notificação Extrajudicial de D 182433037. A controvérsia diz respeito, portanto, tão somente em aferir a obrigatoriedade ou não do pagamento do seguro em caso de furto simples. O consumidor leigo não é obrigado a distinguir roubo, furto e furto qualificado e simples, conceitos estes próprios do âmbito jurídico. Além disso, conclui-se restar ausente a informação clara ao consumidor quanto ao produto adquirido, aliado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. O art. 54, §4o, do CDC3, ao regulamentar o contrato de adesão, determina ao fornecedor o dever específico de informação e esclarecimento ao enunciar que: “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”. Essas regras visam a assegurar e proteger um padrão mínimo de qualidade do consentimento do consumidor no momento da celebração do contrato. Logo, o desrespeito ou embaraço desta qualidade de consentimento implica espécie de abusividade formal, a ser reprimida igualmente com a nulidade a teor do que preconiza o art. 51, do CDC4. Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária. 7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo infraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.) Logo, presente o requisito da probabilidade do direito. Igualmente, o requisito do periculum in mora está evidenciado, pois o autor/recorrente está sendo privado do trabalho, já que a motocicleta é utilizada para obtenção de renda. Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal para que a seguradora agravada, UZZE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA, deposite em Juízo o valor da indenização constante no contrato (ID 182434347), no prazo de 05 (cinco) dias, até deliberação de mérito pelo colegiado. À secretaria para a adoção das providências cabíveis. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator